Tribunal: TJBA
Processo: 8068151-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068151-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIANE SENA SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JAINA BARRETO BATISTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, MARIO RODRIGO ZAED

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Vazamento de óleo. Responsabilidade objetiva. Ausência de comprovação de dano individual e nexo causal. Sentença de improcedência. Não houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que a prova documental constante dos autos, notadamente os relatórios de órgãos ambientais e a vasta jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, mostrou-se suficiente para o convencimento do julgador. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 225, § 3º, da Constituição Federal. No entanto, para que se configure o dever de indenizar danos individuais, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo alegado. Os relatórios técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), embora confirmem o vazamento e a autuação da empresa por infração ambiental, indicaram que o produto se solidificou em grânulos flutuantes e que não houve constatação de mortandade de fauna ou aderência significativa à vegetação, tampouco restrição ou proibição oficial à atividade pesqueira na região afetada, tendo sido observados pescadores em atividade nos dias subsequentes ao evento. A ausência de provas documentais contemporâneas e válidas que demonstrem o efetivo exercício da pesca pelos apelantes à época do incidente, bem como a inexistência de elementos concretos que comprovem a redução de renda ou a paralisação da atividade em razão direta e exclusiva do vazamento, inviabilizam o acolhimento do pleito de danos materiais. Não comprovada a ocorrência de danos materiais individuais ou a efetiva inviabilidade da atividade pesqueira, descabe o pleito de indenização por danos morais individuais, que, embora presumidos em casos de dano ambiental coletivo, exigem a demonstração de afetação concreta à esfera extrapatrimonial do indivíduo. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8068151-97.2019.8.05.0001 em que figura como apelante JAIANE SENA SOUZA e outros (4) e, como apelado, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.